Tribunal: TJSP
Processo: 2211428-92.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c. Indenização por Danos Morais – Decisão que indeferiu à agravante os benefícios da assistência judiciária gratuita.

NECESSIDADE NÃO COMPROVADA: inicial desacompanhada de documentos que comprovem a atual impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio. Oportunidade para

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c. Indenização por Danos Morais – Decisão que indeferiu à agravante os benefícios da assistência judiciária gratuita.

NECESSIDADE NÃO COMPROVADA: inicial desacompanhada de documentos que comprovem a atual impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio. Oportunidade para comprovação concedida. Recurso desacompanhado de documentos novos.

Decisão mantida – Recurso improvido.